Tribunal: TJDFT
Processo: 0000481-72.2016.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS COM AS RAZÕES RECURSAIS. INEXISTÊNCIA DE FORÇA MAIOR. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. SENTENÇA EXTRA PETITA. PRELIMINAR ACOLHIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. Somente se admite o conhecimento de documento juntado em grau de apelação se devidamente comprovada a força maior, ou seja, que estava impedida de apresentá-lo anteriormente ou desconhecida sua existência.
2. Em obediência ao princípio da congruência ou adstrição, a sentença deve guardar conformidade com o pedido e a causa de pedir, sob pena de ser considerada extra, ultra ou citra petita e eivar-se de nulidade. Preliminar de sentença extra petita acolhida.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.